Tribunal: TJSP
Processo: 1031062-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000255238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031062-74.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAYSE
FLORENCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, deram, por maioria de votos,
provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de Oliveira, que declara., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 13 de abril de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.437
Apelação Cível No: 1031062-74.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante: Dayse Florencio da Silva
Apelado: Telefônica Brasil S/A
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais.
Negativação indevida. Ausente prova inconteste da relação
negocial e do específico débito apontado. Exegese do artigo
373, II, do CPC. Danos morais in re ipsa. Fixação do
quantum indenizatório de acordo com os critérios de
prudência e razoabilidade. Reforma da r. sentença
combatida. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
111/113, que julgou improcedente a ação e condenou a autora a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com a ressalva do artigo 98, §3o, do CPC.
Recorre a autora (fls. 116/130).
Sustenta, em breve síntese, que a ré não produziu
prova acerca da relação jurídica que maculou seu nome; não trouxe
aos autos qualquer contrato ou documento que comprovasse o
vínculo entre as partes, limitando-se a apresentar parte de tela
interna de seu sistema operacional, por ela gerada de forma
unilateral; que o endereço constante do sistema da ré é diverso do
seu domicílio; que não juntou os documentos pessoais que teriam
sido entregues no ato da adesão ou recibo de instalação dos
serviços, caso houvesse mesmo contratação. Sem prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência do débito, a inscrição é indevida e é cabível a
indenização por danos morais. Pretende a reforma da r. sentença
combatida para que o feito seja julgado totalmente procedente.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do devido preparo, vez que a autora está atendida
pelo benefício da gratuidade processual.
Manifestou-se a parte adversa em resposta às fls.
134/138.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória c.c. indenizatória
através da qual a autora se insurge contra inscrições
desabonadoras realizadas pela ré junto aos órgãos de proteção ao
crédito, por supostos débitos nos valores de R$ 166,17, R$ 166,15 e
R$ 158,79, que teriam se vencido em 21/05/2014, 21/06/2014 e
21/07/2014, referentes ao contrato identificado pelo no 385301887
(fls. 32/34 e 40/42).
A autora nega, veementemente, a existência de
relação negocial com a ré (fls. 38/39) e não reconhece o débito que
teria motivado os apontamentos.
A seu turno, a ré afirmou que a autora seria
titular da linha de telefonia fixa no (11) 4678-1977, instalada no
endereço “Rua Domenico Guglielmo, 62 FRT - Prq São Francisco
08526-060 Ferraz de Vasconcelos - SP” e que deixou de pagar as
faturas referentes aos vencimentos de maio, junho e julho de 2014.
O Mm. Juiz a quo entendeu comprovada a relação
de consumo entre as partes e a existência do débito, com base nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faturas juntadas pela concessionária de serviços (fls. 88/93) e
porque a autora não se manifestou “sobre a alegada contratação e
prestação de serviços ou esclarecendo se é de fato a titular da linha
indicada”, julgando improcedente a causa.
Pois bem.
O recurso merece provimento.
Ao contrário do que entendeu o juízo originário
não se quedou silente quanto às assertivas da ré, pois manifestou-
se contra a alegada contratação, negando a existência de relação
negocial com a ré. Argumentou, inclusive, que não reside no
endereço da suposta instalação.
A ré, por sua vez, instruiu o feito apenas com
cópia dos “demonstrativos de despesas” de fls. 88/97.
Considerando que relações tais são de natureza
consumerista, cumpria à ré demonstrar que, de fato, realizou a
instalação da linha telefônica fixa no endereço indicado nas
faturas, em decorrência de contratação pactuada entre as partes.
Mas não o fez.
Deixou de apresentar o instrumento contratual
referido na negativação impugnada ou qualquer outro documento
que pudesse demonstrar, inconteste de dúvidas, que a autora seria
titular da linha telefônica em questão.
As faturas copiadas às fls. 88/93, por si só, não se
prestam a tal fim, já que são emitidas unilateralmente pela
concessionária de serviços. Ainda, as imagens de tela de seu
sistema informatizado trazem informações pouco compreensíveis e,
igualmente, são produzidas pela própria ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resumindo,
a
ré
deixou
de
demonstrar,
documentalmente, a contratação e a inadimplência da autora que
justificasse a inscrição desabonadora, nos termos levados a efeito
por si. Assim é que não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
desatendendo ao comando do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil e também as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, a r. sentença originária comporta reforma,
atendendo razão à apelante.
Ora, sem prova da inadimplência e, portanto, de
efetivo débito
de
responsabilidade
do autor,
resta
ausente
pressuposto fático que justifique a negativação e, por certo, o
episódio resulta transtorno passível de recomposição pela via
indenizatória.
No caso, o dano moral se configuraria in re ipsa,
ou seja, decorre do propósito ilícito, da própria negativação
indevida, dispensando a produção de outras provas.
Destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Nesta linha, presentes as realidades descritas,
tendo em vista a efetivação do apontamento indevido do autor no
cadastro de inadimplentes.
Ainda, é certo que foi obrigado a vir a juízo,
contratar advogado e litigiar com as expectativas e incertezas
naturais dos litigantes para solução de seus problemas, ou seja,
suportou via crucis e aborrecimentos para os quais não deu causa.
Quanto à quantificação da verba indenizatória, o
valor pretendido pela autora mostra-se exacerbado (entre R$
49.900,00).
É fato que o montante do dano moral não pode
ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo
de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em
sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro,
formador de cultura ética mais elevada.
Em relação aos critérios de fixação do dano moral
já decidiu o E. STJ:
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano
moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e
para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o
bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do
ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a
gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]” (Resp 1300187/MS,
rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgamento em 17/05/2012).
“[...] 2. No que se refere à verba indenizatória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstante o grau de subjetivismo que envolve o tem da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido. 3. Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como suas repercussões no
mundo interior e exterior da vítima, cada caso, repita-se, reveste-se de
características que lhe são próprias, o que faz um distinto de outro.
Assim, ainda que, objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados,
no aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp
38057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, julgado em 15/05/2012).
No caso específico dos autos, considerando-se a
irregularidade do apontamento, o porte da apelada e, ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da verba indenizatória cumpre ser fixado sem
configurar enriquecimento sem causa da autora (art. 884, do CC) e
de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, julgando procedente a ação para declarar a inexigibilidade
dos débitos apontados nos valores de R$ 166,17, 166,15 e 158,79
(fls. 32/44 e 40/42) e condenando a ré a pagar à autora indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
incidente correção monetária a partir deste arbitramento e juros de
mora desde o evento danoso (data da negativação), além de arcar
com os ônus decorrentes da sucumbência, incluídos honorários
advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45663
Apelação Cível no 1031062-74.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Dayse Florencio da Silva
Apelado: Telefônica Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. maioria, pois entendo
que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e
o débito que autorizou a cobrança e a negativação
efetivada, devendo ser mantida a improcedência da ação.
Inicialmente,
cabe
esclarecer,
que
é
plenamente viável a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao presente caso, uma vez que as atividades
desempenhadas pela ré se inserem no conceito de serviços
ao consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n.o
8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pela ré enquadra-
se perfeitamente nos termos da legislação acima citada,
como prestação de serviços, e coloca ao mercado consumidor
os serviços que presta, a todos que assim necessitam.
No entanto, em que pese o ônus da prova
recaia à ré, conforme estabelece o Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com
o artigo 14 e parágrafos, do mesmo diploma legal, entendo
que a mesma se desincumbiu de tal ônus em razão da
documentação
relacionada
que
comprova
que
agiu
no
exercício regular de seu direito.
Isso porque, ao analisar os documentos
anexados à defesa, observa-se que houve a contratação de
linha residencial que foi instalada à Rua Domenico
Guglielmino, no 62
Parque São Francisco, cidade de
Ferraz de Vasconcelos/SP, que já foi residência da autora,
conforme consta na pesquisa SCPC anexada pela própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante às fls.32/34.
Cabe mencionar, que tal fato sequer foi
questionado pela apelante mesmo após a juntada das telas
de sistema de fls.51, que demonstra a instalação do
serviço contratado.
Ademais, houve pagamento de diversas faturas
emitidas em nome da autora (fls.52) e que foram
encaminhadas para seu endereço, conforme documentos de
fls.88/97, o que confirma a sua ciência das cobranças
efetivadas.
Por fim, os débitos foram demonstrados pelas
mencionadas
faturas
onde
constam
os
serviços
disponibilizados e utilizados pela autora, bem como, a
inadimplência dos meses de maio, junho e julho de 2014
(fls.53), que justificam os apontamentos efetivados.
Portanto, comprovada a relação jurídica
entre as partes e a existência de débito, não há que se
falar em inexigibilidade.
Desta forma, a r. sentença de improcedência
deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
10481049
9
10
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1093B1BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031062-74.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.